Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721416-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. O agravante sustenta a impossibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita em razão da ausência de comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Enfatiza que a simples declaração ou requerimento genérico não constitui prova idônea apta a justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como afirma que o pedido foi deduzido por pessoa com notória capacidade financeira. Transcreve o disposto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Defende a inexistência de comprovação da hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, em razão da ausência de indicativo de que o agravado não possui condições para arcar com as despesas do processo. Ressalta a necessidade de revogação do benefício concedido ao agravado, em razão da ausência de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do benefício. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, defende a reforma da decisão agravada, a fim de seja reconhecida as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade do banco agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição. Preparo regular (ID 17448157 e 17449910). Intimado para esclarecer o pedido do recurso, por se tratar de matéria diversa daquela trata na decisão agravada, o agravante não se manifestou (ID 18150067). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Na hipótese dos autos, a decisão agravada rejeitou a impugnação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Muito embora a fundamentação do recurso guarde identidade com a decisão agravada, o pedido formulado pelo agravante está dissociado da decisão agravada, em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.016, inc. III, do Código de Processo Civil[1]: Apesar de a fundamentação do recurso ser compatível com a decisão agravada, não é possível interpretar o pedido por meio do método lógico-sistemático, principalmente porque o pedido limita a atuação e decisão do Tribunal. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;